Tribunal: TJSP
Processo: 1003654-33.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Ação ordinária – Autora diagnosticada com problemas psiquiátricos – Internação em clínica especializada para tratamento médico, a expensas da Fazenda Municipal – Admissibilidade – Dever do Município – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos